Tribunal: TJDFT
Processo: 0704783-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704783-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Vista ao Distrito Federal para que, caso queira, apresente contrarrazões aos embargos de declaração de ID 37410266. Após, conclusos para julgamento. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora